Tribunal: TJSP
Processo: 1038407-07.2019.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Saúde Pública – Fornecimento de tratamento de oncologia-radioterapia – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) – Sentença de procedência confirmada – Reexame necessário desprovido.